Tribunal: TCU
Processo: 019.387/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Convênio 1887/2009 (Siafi 728589), firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Diamantina-MG

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em razão de irregularidades na prestação de contas do Convênio Siconv 728589/2009, celebrado com o município de Diamantina/MG. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar a revelia de Ildeu Júnior Costa Ribeiro - ME (Styllos Produções & Eventos), Associação Beneficente Rato Seco, Luiz Nepomuceno Costa e Thiago Assumpção Orsetti, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas por Edite de Fátima Viana Barroso, Warlison das Dores Loureiro de Siqueira, Juliana Maria dos Santos, Janaína Gonçalves dos Santos e Hélio José de Souza; 9.3. julgar regulares com ressalvas as contas de Edite de Fátima Viana Barroso, Warlison das Dores Loureiro de Siqueira, Juliana Maria dos Santos, Janaína Gonçalves dos Santos, Hélio José de Souza, Luiz Nepomuceno Costa e da Associação Beneficente Rato Seco, dando-lhes quitação; 9.4. julgar irregulares as contas de Geraldo da Silva Macedo, Márcia Betânia Oliveira Horta, Maria Rita Porto Silva e da empresa Ildeu Júnior Costa Ribeiro - ME (Styllos Produções & Eventos), condenando-os, em solidariedade, ao pagamento da importância de R$ 64.480,00, atualizada monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir de 29/4/2010, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional; 9.5. julgar irregulares as contas de Geraldo da Silva Macedo, Luís Carlos Rocha, Tiago Fernandes França de Miranda, José Raimundo Godinho, Júlio Cesar Godinho, Iuara Potijara Pires, Carlos Humberto da Silva, Rodrigo Otacílio da Cunha e Tiago Assumpção Orsetti, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas de ocorrência, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional; Responsáveis solidários Valor Histórico (R$) Data de Ocorrência 9.5.1. Geraldo da Silva Macedo e Luís Carlos Rocha 4.590,32 30/4/2010 9.5.2. Geraldo da Silva Macedo e Tiago Fernandes França de Miranda 1.698,93 30/4/2010 9.5.3. Geraldo da Silva Macedo e José Raimundo Godinho 430,00 03/5/2010 9.5.4. Geraldo da Silva Macedo e Júlio Cesar Godinho 1.290,00 11/5/2010 9.5.5. Geraldo da Silva Macedo e Iuara Potijara Pires 1.170,44 30/4/2010 9.5.6. Geraldo da Silva Macedo e Carlos Humberto da Silva 1.698,93 30/4/2010 9.5.7. Geraldo da Silva Macedo e Rodrigo Otacílio da Cunha 1.170,44 30/4/2010 9.5.8. Geraldo da Silva Macedo e Tiago Assumpção Orsetti 1.290,00 03/5/2010 9.6. aplicar aos responsáveis a seguir arrolados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1993, nos valores individuais indicados, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsáveis Multa Individual (R$) 9.6.1. Geraldo da Silva Macedo 80.000,00 9.6.2. Márcia Betânia Oliveira Horta 65.000,00 9.6.3. Maria Rita Porto Silva 65.000,00 9.6.4. Ildeu Júnior Costa Ribeiro - ME (Styllos Produções & Eventos) 65.000,00 9.6.5. Luís Carlos Rocha 4.800,00 9.6.6. Tiago Fernandes França de Miranda 1.700,00 9.6.7. José Raimundo Godinho 500,00 9.6.8. Júlio Cesar Godinho 1.400,00 9.6.9. Iuara Potijara Pires 1.200,00 9.6.10. Carlos Humberto da Silva 1.700,00 9.6.11. Rodrigo Otacílio da Cunha 1.200,00 9.6.12. Tiago Assumpção Orsetti 1.400,00 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.8. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.